Tribunal: TJDFT
Processo: 0745439-07.2022.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MP. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO. CONDENAÇÃO INVIÁVEL.
I - Não se discute a importância da palavra da vítima nos casos de crimes cometidos em contexto de violência doméstica. Necessário, entretanto, que esta seja firme e coerente, além de confirmada pelos demais elementos de prova.
II - Inviável a condenação pelos crimes de lesão corporal e vias de fato quando o acervo probatório, especialmente a palavra da própria vítima, demonstra que ocorreram agressões recíprocas e que o agente utilizou moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, após ser golpeado por faca e por cabo de vassoura.
III - A condenação deve se firmar em prova cabal e irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade.
IV - Recurso conhecido e desprovido.